Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720898-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMARA CORDEIRO AIRES AGRAVADO: ROBERTA BANDEIRA ROSA TEZELLI, CAROLINA BANDEIRA ROSA, LUIZA BANDEIRA ROSA, CLAUDIA MARIA BANDEIRA ROSA, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0719598-55.2022.8.07.0001 - id 126591658) que, em demanda reparatória, indeferiu tutela de urgência para que os réus se abstenham de utilizar judicial ou extrajudicialmente o conteúdo das conversas realizadas, por meio de aplicativo de mensagens, entre ela e Roberto da Costa Rosa (falecido), sob pena de imposição de multa diária. Narra que pretende o reconhecimento de união estável post mortem no Proc. 0727292-64.2021.8.07.0016, em trâmite na 5a Vara de Família de Brasília e que as quatro primeiras agravadas juntaram, nos respectivos autos, ata notarial, lavrada pelo quinto agravado, tabelião titular do 1.o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, por meio do escrivão notarial, conversas privadas entre a ela e Roberto da Costa Rosa, falecido em 0/04/21, oriundas do aparelho celular de titularidade e uso exclusivo do falecido, sem que houvesse autorização em vida deste ou da agravante. Acrescenta que pediu a ilicitude da prova naqueles autos processuais, tendo aquele Juízo afirmado que, se necessário, o tema será avaliado na sentença. Alega, em suma, que o acesso às aludidas mensagens, bem como sua transcrição notarial (id 126419061 – autos principais), sem autorização, ainda que as agravadas sejam respectivamente ex-esposa e filhas do de cujus, afronta o direto da personalidade da agravante e do falecido, protegidos pela CF 5o, X, XII e LXXIX; CCB 12 e 21; Lei 12.965/14, arts. 7o, I e III, 21 e 23 e Lei 13.709/18, arts. 1o, 2o, I, 17, dentre outros. Sustenta configurados os requisitos da responsabilização civil. Aponta perigo de dano na possibilidade de continuidade de violação dos direitos da personalidade da agravante. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “Defiro o segredo de Justiça requerido pela parte autora. Trata-se de pedido de tutela de urgência para impedir que a parte ré utilize judicialmente ou extrajudicialmente o conteúdo das conversas realizadas entre a autora e o falecido em seu whatsapp, sob pena de imposição de multa diária. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por não entender presente a probabilidade do direito, vez que somente será possível avaliar a ocorrência de violação de privacidade da autora em cada caso, e não de maneira preventiva e ainda assim, caso seja utilizado judicialmente caberá ao juiz da causa avaliar a licitude ou não da prova. (...).” 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator